Tribunal: TJES
Processo: 5001272-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTUR FELIPE DA SILVA BERNARDINO e outros
RECORRIDO: TERRAS ALPHAVILLE SPE RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente- ANTUR FELIPE DA SILVA BERNARDINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM LOTE JUNTO ÀS REQUERIDAS, EM SETEMBRO DE 2015, POR MEIO DE UM INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AS REQUERIDAS INFORMARAM AO AUTOR QUE ELE PODERIA CONSTRUIR DESDE A AQUISIÇÃO, POIS A DOCUMENTAÇÃO DO BEM ESTARIA CORRETA. CONTUDO, QUANDO DECIDIU PROMOVER A EDIFICAÇÃO NÃO CONSEGUIU REGULARIZAR O IMÓVEL. ASSIM, SOLICITOU A RESCISÃO DO CONTRATO E EXIGIU A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR REPASSADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA

CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR AO REQUERENTE O VALOR DE R$6.181,34 (SEIS MIL CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PODENDO RETER 10%, CORRIGIDO COM JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO DOS REQUERIDOS EM QUE PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES AO IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBORA O ROMPIMENTO DO CONTRATO TENHA SIDO MOTIVADO POR ATO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL PRIVÁ-LO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. A RETENÇÃO DE 100% DO VALOR QUITADO PELO AUTOR É PLENAMENTE ABUSIVA. NESSE PONTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. EM RELAÇÃO A RETENÇÃO DOS VALORES DE IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIAIS, OS RÉUS SEQUER COMPROVARAM OS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS AO IMÓVEL EM QUESTÃO. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O AUTOR SEQUER USUFRUIU DO LOTE ADQUIRIDO, OU SEJA, NÃO LEVANTOU NENHUMA EDIFICAÇÃO E NÃO OBTIVE NENHUM PROVEITO ECONÔMICO DO BEM. NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO DOS JUROS, MANTENHO OS JUROS MORATÓRIOS CONFORME ARBITRADOS NA SENTENÇA, POIS OS DEMANDADOS INDEFERIRAM, ADMINISTRATIVAMENTE, O PLEITO DO AUTOR DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS, IMPONDO-SE A REFERIDA MORA, CONFORME ARBITRADO NA DECISÃO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELOS REQUERIDOS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR. O ORA RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MATERIAL AO VALOR QUITADO NO IMÓVEL, QUAL SEJA, R$16.181,34 (DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). E, AINDA, CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, VERIFICA-SE, NA PEÇA DE DEFESA DAS REQUERIDAS (ID. 4354185 - PÁG. 7), O VALOR ATUALIZADO E QUITADO PELO AUTOR DEVIDAMENTE APONTADO, NO IMPORTE DE R$ 16.181,34 (DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE NÃO FOI CONSIDERADO PELO MAGISTRADO DE PISO. ASSIM, POR SER A IMPORTÂNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS RÉUS DETERMINO O RESSARCIMENTO NA REFERIDA IMPORTÂNCIA COM O DEVIDO ABATIMENTO NO IMPORTE DE 10%. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NÃO RESTOU COMPROVADA A CULPA DOS DEMANDADOS PELO DISTRATO OCORRIDO. VERIFICA-SE QUE A INADIMPLÊNCIA DO AUTOR LEVOU AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ASSIM, A RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR NÃO CONDUZ A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE INEXISTE CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE PROVOCAR LESÃO AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
DESSA FORMA, REFORMO A SENTENÇA PARA ALTERAR O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO NA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA R$16.181,34 (DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)